Tribunal: TJDFT
Processo: 0739336-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO E/OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. REVOGAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. Entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos.
2. No caso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.